Tribunal: TJMT
Processo: 0028541-75.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028541-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOANICE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 707.396.841-91 (APELADO), DANIELLE PIRES DA SILVA - CPF: 059.982.861-70 (APELADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS MARCHEZINI - CPF: 023.221.311-99 (APELADO), ANDRE LUIZ SILVA MARTINS - CPF: 064.526.591-89 (APELADO), MANOELA BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 055.977.881-32 (APELADO), CRISTIAN MATHEUS RAMOS - CPF: 034.394.251-85 (APELADO), BENEDITO MIKE TISON SOARES - CPF: 015.065.151-18 (APELADO), WILLIAN WELLSON DE SOUZA TRINDADE - CPF: 046.406.731-67 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (VÍTIMA), VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), KATIA CRISTINA CAMPOS DE SA - CPF: 916.618.971-34 (ASSISTENTE), JACKELINE APARECIDA SANCHES MARUI - CPF: 522.240.071-91 (ASSISTENTE), ROSANE LAURA TABORY - CPF: 909.051.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONIR LEMES BATISTA - CPF: 629.883.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANICE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 707.396.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE PIRES DA SILVA - CPF: 059.982.861-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DOS SANTOS MARCHEZINI - CPF: 023.221.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVA MARTINS - CPF: 064.526.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELA BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 055.977.881-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN MATHEUS RAMOS - CPF: 034.394.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MIKE TISON SOARES - CPF: 015.065.151-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FURTO QUALIFICADO COMETIDO COM ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONSISTENTE CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A materialidade do crime e sua autoria ficaram comprovadas, aliada com as demais provas que instruem o processo, constituindo elementos suficientes para a decisão de condenação por furto qualificado, não havendo falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 28541-75.2016.811.0042, que absolveu o acusado
Willian Wellson de Souza Trindade
, pela prática do delito de furto qualificado e corrupção de menor, ilícitos tipificados no art. 155, § 4o, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 219492274).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que o apelado seja condenado por furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas, por entender estar comprovada a materialidade e autoria do delito (Id. 219492279).

Nas contrarrazões encartadas no Id. 219492290, o apelado rechaça a tese deduzida pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo provimento do recurso, conforme o seguinte sumário:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória
o seguinte contexto fático:

“[...] FATO 01: DO FURTO QUALIFICADO

Sobressai dos autos, que em data não informada, porém meados de 2015, no estabelecimento comercial ATACADÃO S/A, situado na avenida XV de novembro, n° 981, bairro Porto, em Cuiabá/MT, os denunciados CRISTIAN, BENEDITO, JOANICE, DANIELE, FABIANA, ANDRÉ, MANOELA, e WILLIAN, previamente ajustados em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente Victor Lucas de Oliveira (à época com 17 anos de idade), subtraíram, para si, mediante abuso de confiança, valor em espécie, cujo montante foi superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencente ao referido comércio.

FATO 02: DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Na mesma ocasião, os implicados CRISTIAN, BENEDITO, JOANICE, DANIELE, FABIANA, ANDRÉ, MANOELA e WILLIAN corromperam o adolescente Victor Lucas de Oliveira (à época com 17 anos de idade) levando-o a para praticar o crime de furto acima descrito, induzindo-o e contribuindo para sua corrupção.

DOS FATOS EM COMUM

Ressai dos autos que na data dos fatos, os implicados CRISTLAN, BENEDITO, JOANICE, DANIELE, FABIANA, ANDRE, MANOELA e WILLIAN, valendo-se de abuso de confiança, eis que exerciam funções de operadores de caixa do supermercado, afanaram valores devidos a empresa, pois se apropriavam de numerários dos caixas ao constatarem que os clientes pagariam a compra em dinheiro.

Ato contínuo, CRISTIAN, BENEDITO, JOANICE, DANIELE, FABIANA, ANDRÉ, MANOELA, e WILLIAN não lançavam a nota fiscal no sistema e afanavam os valores.

Entrementes, a ação delitiva foi descoberta pois um dos clientes retornou ao local para trocar o produto adquirido, instante em que o representante da empresa Claudiomar Lemes Batista procurou a nota fiscal e não a encontrou, contudo, ao verificar no sistema constatou que a compra aparecia como “cancelada”.

A partir de então, instaurou-se uma sindicância na empresa e descortinou-se a trama delitiva, contando com a confissão de todos os denunciados e a participação de VICTOR LUCAS (à época menor de idade – 17 anos).

Registrada a ocorrência perante a autoridade policial e interrogados às fls. 87/89, JOANICE, DANIELE (fls. 92/94), FABIANA (fls. 97/99), ANDRÉ (fls. 102/104), MANOELA (fls. 107/109), confessaram a autoria delitiva.

Por sua vez, WILLIAN (fls. 120/122) e VICTOR LUCAS (fls. 116) negaram participação no esquema criminoso, porém, inconteste é seus envolvimentos, pois foram delatados por seus comparsas em sede de sindicância, sendo uníssonos ao alegarem que dividiam os valores com os implicados em troca de silêncio, para não entregarem o “esquema”.

Diligências foram efetuadas a fim de localizar CRISTIAN e BENEDITO, entretanto, encontram-se em local incerto e não sabido, porém, não resta dúvidas do envolvimento, eis que foram delatados pelos demais denunciados.

Impende salientar que funcionários da loja foram ouvidos e não souberam precisar o montante subtraído pelos denunciados, porém superou os R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De mais a mais, tendo os denunciados cometido um crime de furto na companhia de uma menor de 18 (dezoito) anos, concorreu para sua corrupção, mostrando-lhe o caminho do crime e incentivando-a a prosseguir nessa vida errante, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, a denunciada encontra-se incurso nas iras do dispositivo em análise. [...]”
(Id. 219489721).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da prática do crime de furto qualificado e corrupção de menor, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela condenação do apelado pelo ilícito previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se suficientemente demonstradas nos autos.

Da detida análise dos autos, tenho que a pretensão deduzida na peça irresignativa deve prosperar.

A materialidade delitiva é inconteste ante a portaria, representação, sindicância administrativa, boletim de ocorrência, relatório de investigação e relatório.

No tocante à autoria, entendo que os elementos de convicção reunidos no conjunto probatório são suficientes, ficando comprovada nos autos a atuação efetiva do apelado na pratica do delito de furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas.

Depreende deste caderno processual que um grupo de nove funcionários da empresa Atacadão aproveitaram-se da confiança de suas cargos para desviar dinheiro, apropriando-se de valores pagos por clientes, quando recebiam em cédulas, uma vez que não registravam a venda no sistema ou cancelavam a nota fiscal.

O apelado em sede policial negou a autoria delitiva, dizendo que ficou sabendo do ocorrido, mas não participou do esquema. Em juízo foi decretada sua revelia.

Confira-se as declarações do
corréu
André Luiz Silva Martins
, também funcionário da empresa, na qual
confirmou a participação do apelado na empreitada. Veja-se:

“[...] O colaborador Benedito Mike Tisso, lhe mostrou o passo a passo de como fazer o esquema, chegou até a escrever em um papel como seria possível ficar com o dinheiro da venda da nota fiscal que não foi emitida. Disse ainda que tenha mais ou menos dois meses que esse esquema vem acontecendo, e que só entrou no esquema para ganhar dinheiro fácil. Disse ainda que há duas semanas vem acontecendo uma disputa para ver quem conseguia fazer mais esse esquema e desviar mais valores. Disse também que os colaboradores, Joanice Cristina De Oliveira, Daniela Pires, Fabiana Dos Santos, Emanuela Queiroz, Cristian Matheus e Victor Lucas Vieira De Oliveira,
Willian Wellson De Souza também faziam o esquema. Disse ainda que dividia o dinheiro com os (empacotadores) Cristian Matheus e Victor Lucas Vieira De Oliveira, Willian Wellson De Souza em troca do silêncio, para não “entregar” o esquema.
[...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Em juízo disse que:

“[...] Que realmente cometeu o crime. Que não corrompeu menor algum, pois não conhece nenhum Vitor. Que quando fez o crime e eles descobriram, ele era de menor. Que por ele ter uma certa confiança, e eles quererem adquirir provas contra outras pessoas, retiraram ele do caixa. Que participou. Que foi um dos que devolveu o dinheiro. Que não chegou a gastar o dinheiro [...]
Que dividia o dinheiro com Cristian e Willian, mas não pelo silêncio, porque eles sabiam e faziam por conta própria. Que no treinamento eles faziam isso também
[...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Assim,
ficou clarividente pelas provas encravadas aos autos a autoria delitiva, pois o acusado era funcionário da empresa vitimada, inclusive sabia e fazia por conta própria, conforme esclarecido pelo corréu
André Luiz Silva Martins.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente condenar o apelado nas sanções do delito previsto no art. 155, § 4o, inciso II [abuso de confiança] e IV [concurso de pessoas], do Código Penal, em continuidade delitiva [art. 71 do CP].

Em consequência, condeno o apelado às penas do art. 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal em continuidade delitiva.

Atendendo ao critério trifásico disposto no art. 68 do Código Penal, examina-se primeiramente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, sendo que o delito em tela tem a pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do Estatuto Repressivo, verifico: I – que a
culpabilidade
do acusado, assim compreendido o grau de censurabilidade da conduta a ele atribuída, não destoa da normalidade do tipo; II – que o apelado não ostenta maus
antecedentes
; III – que não há nos autos elementos suficientes para a devida valoração da
conduta social
e da
personalidade dos agentes
; IV – que o
motivo do crime
, não militam em desfavor do apelado; V – que as
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, e revelam a necessidade significativa de exasperação da pena-base pelo abuso de confiança [art. 155, § 4o, II, do CP], sendo o concurso de pessoas [art. 155, § 4o, IV, do CP] servindo para qualificar o delito; VI – que as consequências do crime não foram particularmente graves; e VII – que o
comportamento da vítima no caso em tela em nada interfere neste dosagem da pena.

Assim, estabeleço a pena-base em:
2 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes, contudo, verifico a incidência da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelado na data do fato contava com 20 anos de idade, motivo pelo qual atenuo a pena no seu mínimo legal, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, em
2 anos de reclusão.

Na terceira fase, não constato a incidência de causa de diminuição de pena, contudo, verifico a existência de continuidade delitiva, como bem requerido pelo apelante em sede de alegações finais e nas razões recursais, de modo que majoro a pena em metade, perfazendo em
3 anos de reclusão
, a qual torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
15 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que o apelado preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, já que não é reincidente, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão, indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por
duas restritivas de direitos
, as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das execuções penais.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença ora atacada e condenar o apelado nas sanções do art. 155, § 4o, inciso II [abuso de confiança] e IV [concurso de pessoas], do Código Penal em continuidade delitiva. No mais, mantenho os demais capítulos da sentença intactas.

Com trânsito em julgado, expeça-se o que for necessário para o cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024